Tribunal: TJES
Processo: 5009332-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009332-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE BUAIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO: DUMMER & DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCESSÃO DE ADVOGADOS. DISPUTA SOBRE A VERBA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. BLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS PARA GARANTIR FUTURA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, indeferiu o pedido de reserva de valores formulado por advogado substituído, mas, contraditoriamente, determinou o bloqueio da quantia penhorada até a resolução da disputa em ação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a manutenção do bloqueio de valores penhorados a título de honorários sucumbenciais para garantir eventual direito de advogado substituído, a ser discutido em ação autônoma, após o indeferimento do pedido de reserva nos próprios autos da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia entre advogados que atuaram sucessivamente na causa a respeito da titularidade ou da proporção dos honorários de sucumbência deve ser dirimida em ação autônoma, não sendo o cumprimento de sentença a via processual adequada para tal fim.

4. É contraditória e ilegal a decisão que, após indeferir o pedido de reserva de honorários, determina, de ofício, a manutenção do bloqueio dos valores penhorados, pois tal medida configura indevida caução para garantir pretensão futura, ilíquida e incerta, a ser deduzida em outra demanda.

5. O advogado que promoveu os atos de execução, na condição de atual patrono e titular do crédito executado em razão de substabelecimento sem reservas, tem o direito de levantar a quantia penhorada, não podendo ser onerado pela retenção de valores para assegurar eventual direito de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A disputa entre advogados sucessivos pela verba honorária sucumbencial deve ser resolvida em ação autônoma, sendo incabível a discussão incidental nos autos do cumprimento de sentença.

2. É ilegal a determinação de bloqueio de valores penhorados para garantir o resultado de futura e hipotética ação autônoma a ser ajuizada por advogado substituído, por configurar gravame indevido ao credor titular do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), art. 22 e art. 23; CPC, art. 85, § 14º; art. 523, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009332-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE BUAIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE ALEXANDRE BUAIZ FILHO - ES5749-A
AGRAVADO: DUMMER & DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ANDRE LUIS QUEIROZ ARAUJO
Advogados do(a) AGRAVADO: EDUARDO PERES PEREIRA - RS75330, MAYARA PERES PEREIRA - RS88084
Advogado do(a) AGRAVADO: DIEGO GOMES DUMMER - ES16617-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
recurso de agravo de instrumento interposto por
José Buaiz Sociedade Individual de Advocacia
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reserva de honorários sucumbenciais formulado pelo escritório
Dummer & De Paula Advogados Associados
, mas determinou que os valores penhorados permanecessem vinculados ao feito até deliberação em ação autônoma.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso alegando, em síntese: i) que a decisão recorrida é contraditória, pois ao mesmo tempo que indefere o pedido de reserva de honorários, determina a retenção dos valores penhorados; ii) que a manutenção do bloqueio é ilegal, pois o agravado não teria direito sobre a totalidade da verba e o valor penhorado não cobre nem mesmo a parcela incontroversa do crédito, que possui natureza alimentar; iii) que a pretensão do agravado de discutir a verba honorária estaria prescrita e não encontra amparo na legislação vigente à época dos fatos; iv) que, como único titular do título executivo e promotor exclusivo dos atos de execução, tem o direito de levantar imediatamente a quantia penhorada.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo robustas as razões de modo que merece acolhida a irresignação recursal. Explico.

A controvérsia central a ser dirimida por esta Corte consiste em verificar a legalidade e o acerto da decisão que, embora tenha indeferido o pedido de reserva de honorários formulado pelo escritório agravado, DUMMER & DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS, determinou que os valores penhorados nos autos permanecessem vinculados ao feito até a resolução da disputa em uma futura e hipotética ação autônoma.

Pois bem. Os honorários advocatícios sucumbenciais possui natureza de direito autônomo do advogado, conforme dispõem os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), o que é reforçado pelo Código de Processo Civil, permitindo que o advogado promova a execução da verba sucumbencial em nome próprio e reconhecendo seu caráter alimentar.

A jurisprudência, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que eventuais disputas entre advogados que atuaram sucessivamente na mesma causa, acerca da proporção da verba honorária devida a cada um, devem ser solucionadas em ação autônoma e não nos próprios autos em que foram fixados.

Com base nesse entendimento, o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir o pedido de reserva de honorários formulado pelo agravado. Ao fazê-lo, reconheceu que o cumprimento de sentença não é a via processual adequada para dirimir a complexa controvérsia sobre a quantificação dos serviços prestados por cada patrono.

Por outro lado, entendo que equivocou-se o juízo “a quo” ao determinar, de ofício, que "os valores bloqueados permanecerem vinculados ao feito até deliberação em ação autônoma", pois representa indevida reserva, como espécie de caução para garantir uma pretensão futura, ilíquida e incerta, a ser deduzida em outra demanda que sequer existe.

No caso, diante do substabelecimento sem reservas, destituída de qualquer ressalva acerca das verbas honorárias sucumbenciais, o agravante, atual causídico, é o titular do título executivo judicial e único responsável por promover os atos de execução que culminaram na penhora da quantia de R$ 19.991,61.

Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal em casos análogos:

“O entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que havendo substituição de advogados no curso do processo, o último é que poderá cobrar e receber honorários sucumbenciais, sem prejuízo de que os causídicos que se sentirem prejudicados postulem direito em “ação própria” a ser ajuizada em face do ex-cliente” (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005916-96.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 25/Mar/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO INCIDENTAL DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, o agravante argumenta que faz jus ao percebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença, visto que atuou na condição de advogado dos requeridos com zelo e profissionalismo durante toda a fase de conhecimento. 2) É cediço que os honorários advocatícios pertencem ao patrono, nos termos do art. 23 do Estatuto da Advocacia (lei nº 8.906/94), bem como do art. 85, §14º, do CPC/15. Assim, na eventualidade de constituição sucessiva de advogados diversos, com a revogação de mandato judicial anterior – como ocorreu na hipótese em apreço –, cada mandatário faz jus à quota proporcional de participação, a ser delimitada de acordo com a atuação de cada causídico no decorrer do processo. 3) Todavia, não há como acolher o pedido de execução dos honorários advocatícios, formulado incidentalmente pelo ora agravante, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma com tal desiderato, tendo em vista que existe controvérsia em relação ao montante devido. Deveras, o direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais somente pode ser exercido pelos advogados que possuem poderes de representação, cabendo àqueles cujos poderes foram revogados a propositura de ação autônoma para o arbitramento da verba honorária. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003466-83.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 05/Abr/2022).

Soma-se a isso o fato de que, como bem apontado pelo recorrente, parte significativa deste valor é composta pela multa e pelos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC, verbas que manifestamente não se comunicam com o trabalho pretérito do advogado substituído e que surgiram unicamente em razão do esforço do exequente na fase de cumprimento de sentença.

Reter o montante penhorado significa, na prática, conceder ao agravado a tutela de urgência que lhe foi expressamente negada, subvertendo a lógica processual e onerando desproporcionalmente o credor legítimo, sendo que o caminho correto para o agravado, conforme a própria decisão pontuou, é buscar o reconhecimento de seu eventual direito em ação própria de arbitramento de honorários, obtendo, se for o caso, um título executivo autônomo para então buscar sua satisfação patrimonial.

Por certo, não se pode admitir que se utilize a execução ajuizada por outrem como um atalho para garantir seu crédito, em detrimento do devido processo legal.

Dessa forma, a reforma da decisão no ponto impugnado é medida que se impõe, a fim de restabelecer a coerência jurídica e garantir a efetividade da execução ao seu legítimo titular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando parcialmente a decisão agravada, revogar a determinação de que os valores bloqueados permaneçam vinculados ao feito, e, por conseguinte, autorizar a liberação das quantias penhoradas em favor do agravante.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 09.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 09.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 09.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.